Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-53.2019.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-53.2019.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO ECO - CPF: 155.518.659-91 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS - CPF: 941.476.631-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A parte embargante suscita novamente teses que não abarcam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, em segundos embargos de declaração com intuito meramente protelatório.

2- No julgamento dos primeiro embargos de declaração se pontuou que
a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos seria entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000402-53.2019.8.11.0087

EMBARGANTE: FREDERICO ECO

EMBARGADA: MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração em Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
FREDERICO ECO
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse no 1000402-53.2019.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 197969165).

A parte embargante, nos segundos embargos, afirma que “
a embargada em nenhum momento comprovou que preencheu os requisitos exigidos pela usucapião, mormente insculpidos no artigo 1.238 e seguintes do Código Civil, e artigo 191 da Constituição Federal
”.

Declara que “
este colegiado, entendeu que, considerando que o contrato de locação juntado aos autos teria prazo determinado, o seu vencimento, extinguiria a posse precária, dando espaço para a posse ad usucapionem, que segundo o seu entender perdurou por longos 17 anos. Com toda vênia, mas esta conclusão acabar por contrariar o que dispõe o §1o, do artigo 46, da Lei 8.245/1991, sendo correto falar que ultrapassado o período indicado no contrato, a relação se perpetua por prazo indeterminado, e não na forma indicada na decisão embargada
”.

Expõe que “
Tal a relevância deste ponto, pois certo que a embargada, jamais deteve a posse justa do imóvel, sendo esta mesma posse sempre revestida de precariedade, considerando a prorrogação do prazo anteriormente contido no contrato, o que igualmente afasta o animus domini, reconhecido
”.

Aduz que “
o imóvel ocupado pela embargada, considerando ainda não ter sido regularizado sob o ponto de vista fundiário, ainda se apresenta como imóvel público, o que impede a concretização da usucapião, nos termos do que preleciona o artigo 191 da Constituição Federal
.”

Em suma, requer o acolhimento (id. 212702172).

Decorrido o prazo sem resposta (id. 214139680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração em Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
FREDERICO ECO
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse no 1000402-53.2019.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 197969165).

Infelizmente, a parte embargante suscita novamente teses que não abarcam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, em segundos embargos de declaração com intuito meramente protelatório.

No julgamento dos primeiro embargos de declaração se pontuou que
a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos seria entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

O embargante não apenas ratifica argumentos, mas os traz com novos contornos, como se nova apelação fosse.

Assim, deve a parte ser condenada em multa por embargos protelatórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos e condeno a parte embargante em multa em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024